Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-04.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001295-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LUDMILA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 081.353.411-99 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LUDMILA SANTANA DE ALMEIDA contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não houve comprovação da incapacidade financeira. A Agravante sustenta que apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, incluindo declaração de pobreza, comprovação de não declaração de imposto de renda, CTPS digital e extratos bancários, demonstrando estar desempregada e atuando informalmente como vendedora. Requer a reforma da decisão para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado verificar eventuais indícios de capacidade financeira.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado deve prestar assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

A Agravante juntou aos autos documentação que corrobora sua alegação de hipossuficiência, incluindo comprovação de não declaração de imposto de renda, CTPS digital e extratos bancários, sem indícios de recebimento de valores elevados.

A exigência de comprovação rigorosa da insuficiência de recursos pode comprometer o direito fundamental de acesso à justiça, razão pela qual a concessão do benefício deve ser deferida quando há elementos suficientes que indiquem a dificuldade financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
LUDMILA SANTANA DE ALMEIDA
contra a decisão de ID. 174574496, proferida nos autos de origem nº 1051341-05.2024.8.11.0041, em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Agravante, sob o fundamento de que esta não demonstrou sua incapacidade financeira.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que comprovou documentalmente de forma detalhada as razões de sua hipossuficiência financeira.

Aduz que se encontra desempregada, somente vendendo bolos e salgados de porta em porta na região que reside.

Afirma que acostou aos autos a declaração de hipossuficiência, comprovação de não declaração de imposto de renda, CTPS digital e extratos bancários.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 263807265.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possuir condições para o pagamento das custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Verifica-se que a Agravante juntou aos autos comprovação de não declaração de imposto de renda (ID. 263645299), CTPS digital (ID. 263646750) e extratos bancários (IDs. 263646751 e 263646752), os quais não evidenciam o recebimento de valores elevados.

Conforme extrato do INSS acostado aos autos (ID. 265114761), verifica-se que a Recorrente recebe o valor mensal de R$ 3.005,73 (três mil e cinco reais e setenta e três centavos).

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para deferir parcialmente o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025